Tribunal: TJMT
Processo: 1004264-32.2017.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004264-32.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KASSIA REGINA DICKEL - CPF: 098.621.559-73 (APELADO), PATRICIA ROSA DE SOUZA - CPF: 029.081.221-62 (ADVOGADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), ANDRE DE MELO - CPF: 056.622.961-70 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE BEM COMO PARTE DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO IMPUGNADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de
semi-reboque
c/c restituição do valor pago e multa, ajuizada por
Kássia
Regina
Dickel
contra André de Melo. Alegação de inadimplemento pela autora, suposta retomada arbitrária do bem pelo requerido e pedido reconvencional para condenação da autora ao pagamento de valores pleiteados e litigância de má-fé. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais e improcedente
o pedido reconvencional. Apelação do requerido buscando: (i) afastamento do reconhecimento da dação em pagamento, consubstanciada na entrega de pneus como parte do pagamento; (
ii
) condenação da autora por litigância de má-fé; (
iii
) indenização pelo uso do bem no período compreendido entre 27/06/2017 e
19/09/2017; (
iv
) substituição dos índices de correção monetária e juros de mora fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se os pneus entregues pela autora como parte do pagamento devem ser reconhecidos como adimplemento parcial da obrigação contratual;

(
ii
) estabelecer se há elementos para condenação da autora por litigância de má-fé;

(
iii
) analisar a possibilidade de acolhimento do pedido de indenização pela fruição do bem, formulado em sede recursal;

(
iv
) verificar a aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 quanto à correção monetária e juros de mora na restituição de valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O requerido/apelante, ao afirmar expressamente que os pneus entregues pela autora foram instalados no
semi-reboque
, torna incontroverso o adimplemento parcial de R$ 7.000,00, conforme disposto nos
arts
. 341 e 373, II, do CPC, impossibilitando o afastamento do reconhecimento da dação em pagamento.

4.
O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa justificam a manutenção da sentença que reconheceu a apropriação, pelo requerido, dos pneus como parte do pagamento.

5.
O pedido de indenização pela fruição do bem, formulado apenas em sede recursal, configura inovação recursal, em desacordo com o art. 1.013, § 1º, do CPC, não sendo possível seu conhecimento nesta instância.

6.
A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, o que não se verifica no caso, conforme art. 80 do CPC. A alegação inicial de retomada arbitrária do bem não causou prejuízo processual relevante, configurando estratégia argumentativa legítima.

7.
Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os valores a serem restituídos devem observar o índice IPCA como correção monetária e a Taxa Selic para os juros de mora, conforme alterações nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil. Até essa data, mantém-se a aplicação do INPC e juros de mora de 1% ao mês, nos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A presunção de veracidade dos fatos não impugnados pelo requerido na contestação fundamenta o reconhecimento da dação em pagamento de R$ 7.000,00, referente aos pneus entregues pela autora.

2.
O pedido de indenização não suscitado na petição inicial constitui inovação recursal, sendo incabível seu exame em sede de apelação.

3.
A configuração da litigância de má-fé exige prova de dolo processual inequívoco, não presumível a partir de estratégias argumentativas legítimas.

4.
Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os valores a serem restituídos devem observar o índice IPCA para correção monetária e a Taxa Selic para juros de mora.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 341, 373, II, 80, 1.013, § 1º; CC,
arts
. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 00010873520188110080, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09/07/2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 10054965720188110041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 22/03/2022; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000606-30.2013.8.11.0086, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 16/10/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto
por

André de Melo contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por Kássia Regina
Dickel
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, rescindindo o contrato firmado entre as partes,
condenando a autora
ao pagamento de multa contratual de 10% sobre o valor do contrato, e determinando
,
ao requerido
,
a restituição dos valores pagos pela demandante,
equivalente à R$ 14.000,00,
deduzindo a referida multa. Ainda, rejeitou
o pedido contraposto formulado
pelo réu
.

Em suas razões, o Apelante sustenta que
não
ficou
comprovado o pagamento de parte da quantia
cujo pagamento foi estabelecido na entrega de pneus.
Aduz, ainda, que o reconhecimento do pagamento deveria se restringir a
o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais), comprovadamente depositado
.

Ademais, defende que
o retorno das partes ao
status quo ante
deve incluir a indenização pela fruição do be
m
(
semi-reboques
) pela autora, no período em que esteve na
sua
posse, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ainda, defende que
a
a
correção monetária dos valores deve ser realizada com base na taxa SELIC, conforme entendimento do STJ, evitando-se duplicidade de encargos.

Por fim, ressalta que a conduta processual da recorrida evidencia litigância de má-fé,
na forma do art. 80 do CPC,
ensejando
as
sanções processuais correspondentes.

Contrarrazões juntadas no Id. 240148171, pela manutenção da sentença recorrida.

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se
ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda c/c restituição do valor pago e multa
ajuizada por KÁSSIA REGINA DICKEL em face de ANDRÉ DE MELO, ora apelante, relatando ter firmado contrato de
compra e venda de um
semi-reboque
,
n
o valor de R$ 52.000,00
.

Extrai-se dos autos que a requerente pagou apenas R$ 14.000,00, sendo
metade em pecúnia
e o restante mediante
a entrega de mercadoria (pneus), sem informar as qualificações do produto
.

Assim, diante da
inadimpl
ência
, afirmou que o requerido/apelante, de forma arbitrária, retomou o bem, o que ensejou a propositura da demanda para resolução da avença.

O requerido, em sua manifestação, sustentou que não houve ato arbitrário na retomada do bem, uma vez que havia um acordo prévio com o genitor da autora, segundo o qual o
semi-reboque
seria restituído diante da inadimplência das parcelas. Além disso, afirmou que a dissolução do contrato ocorreu verbalmente em razão do inadimplemento por parte da autora. Argumentou ainda que as mercadorias (pneus) destinadas ao pagamento parcial do contrato não foram entregues diretamente a ele, mas sim incorporadas ao próprio
semi-reboque
.

Por fim,
formulou pedido contraposto, para que a autora fosse condenada ao pagamento dos valores pleiteados e à litigância de má-fé.

Em 31/10/2019, foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo ouvidas as partes litigantes e testemunhas
indicadas
.

Ao fim da instrução, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autora e improcedente o pedido contraposto.

É a sentença recorrida, no essencial:

“[...] No caso em tela, a autora, desde a sua primeira obrigação no contrato, já iniciou inadimplente, eis que ficou pactuado que a entrada seria no valor de R$ 15.000,00 (quinze) mil,
enquanto que
fez o pagamento em dinheiro de apenas R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Nesse particular, a autora alega que entregou ao demandado o restante da primeira parcela em forma de pneus, os quais teriam sido retirados na Borracharia Sabiá.

Em audiência,
Kássia

[autora]
declarou
: “o negócio foi feito entre ela, os pais, o requerido e o Ademir; já tinham um cavalo mecânico; comprou o bitrem deles por 52 mil reais;
deu R$ 7.500,00 em transferência bancária e 12 pneus que tinham sobrando na borracharia Sabiá
;
o valor dos pneus correspondia a 7.000,00
; já tinham esses pneus na Borracharia Sabiá e Lúcia, funcionária, entregou os pneus a André; não sabe como ou quando foi pego o material; esses pneus eram novos e estavam guardados; não se recorda se fizeram algum documento ou troca de
mensagem
tratando sobre o pagamento por meio de produto; [...]” – termos gravados em mídia digital.

[...]

Por sua vez,
a parte ré nega ter recebido os mencionados produtos
, tendo
aduzido em contestação que os pneus teriam sido utilizados pela própria autora no bitrem adquirido, utilizando-se assim, em benefício próprio.

Nesse contexto
, em que pese a divergência sobre a entrega dos produtos, tendo
o réu declarado que os pneus foram instalados no bitrem

e tendo o bem sido lhe restituído
, fato é que,
por fim, os pneus ficaram com o requerido
.

Assim, tendo a demandante indicado que
o pneus
valiam R$ 7.000,00 (sete mil reais) e considerando
que o demandado não contestou tal valor, imperioso considerar como fato incontroverso que os pneus ficaram com a parte ré e que valiam a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Destarte, ressai dos autos que
houve o pagamento pela parte autora de R$ 14.000,00
(catorze mil reais), ou seja, desde logo,
em falta com suas obrigações contratuais, na medida em que o pagamento devido era R$ 15.000,00
(quinze) mil.

De outro vértice, a autora sustenta que o caminhão foi ‘furtado’, conforme declarações fornecidas na inicial e em seu depoimento pessoal
[...].

A par dos depoimentos pessoais das partes, verifica-se que, em verdade, quem efetivamente fez a compra e venda foram seus pais, tendo eles apenas se utilizado dos nomes dos filhos – por razões até aqui desconhecidas – para documentar a avença.

As declarações da autora são inverossímeis e vagas, talvez porque não participou efetivamente das tratativas
. Isso porque, ora aduz que não havia parcela vencida quando da retirada abrupta do bem de seu poder, ora assevera que houve prévia comunicação ao credor quanto ao pagamento, por meio do frete fei
t
o por Evandro - das parcelas atrasadas.

Na qualidade de informante, foi ouvido Ademir, genitor do requerido e efetivo proprietário do bitrem que negociou com o
genitor da autora a compra e venda do bem. Ele relatou: “[...] tinha os bitrens para vender e indagou se Vilson sabia de comprador, então ele indicou Jorge; falou com Jorge e combinaram; foi feito um depósito de R$ 7.000, 04 cheques
pré
datados
de R$ 1.000,00, um de R$ 15.000,00 e outro de R$ 20.000,00; não conseguiu pagar, ele pegou o bitrem para trabalhar com Vilson nessa transportadora; o caminhão começou a dar problema e não conseguiu pagar; falou com Vilson, que então disse que não tinha a ver com o não pagamento, já que ele não tinha recebido nada pela intermediação do negócio; se desentenderam; Jorge ficou doente; não pegou pneus como pagamento da dívida; acredita que Lúcia e o marido Vilson tinham desde o início interesse em prejudicar o depoente; eles fizeram o motor do caminhão de Jorge, esse mesmo que estragou em Rondonópolis; Jorge trabalhou na transportadora de Vilson; Vilson queria desde o início ajudar Jorge; passou os cheques pra frente e eles voltaram por insuficiência de fundos;
fez um acerto com Jorge para ele devolver o bitrem e encerrar o contrato
;
pegou o bitrem em Rondonópolis
, no posto; o motorista contratado por Jorge, de nome Evandro, dirigiu o caminhão do Sul até Rondonópolis, local em que fundiu o motor; Jorge ligou, contou o ocorrido e disse que Ademir poderia buscar o bitrem; arrumou um caminhão e motorista e mandou buscar o bitrem; finalizou a carga, juntamente com Evandro, em Sinop; Evandro entregou os documentos do bitrem para Jorge, o qual, depois entregou ao depoente o documento, na casa de Jorge; foi pessoalmente na casa dele; ele disse que não conseguiria acertar e por isso devolvia o documento; o distrato foi feito verbalmente; já havia passado os cheques quando houve o distrato verbal; não devolveu os cheques porque Cássia os processou; demorou para resgatar os cheques, porque precisava reunir os valores para pagar aos seus credores; acredita que levou 01 ano para resgatar os cheques; um ou dois cheques foram depositados, por não ter conseguido resgatar a tempo; não
faria
atualmente esse tipo de negociação, porque tudo ficou na palavra; [...]” – termos gravados em mídia digital.

O informante Ademir, então, nega que tenha arbitrariamente tomado para si o objeto da negociação, tal como aventado por Kássia
.

[...]

Diante desse cenário, se por um lado a requerente – que não estava presente quando do acerto de contas entre Evandro e Jorge, tampouco adotou qualquer providência para que o motorista contratado concluísse a viagem – afirma que Ademir
e Evandro estavam de conluio e, em razão disso, Evandro o entregou o bitrem e os documentos, por outro lado, a testemunha e o informante, em declarações convergentes e em consonância à mídia de áudio colacionada no id 11471345, destacaram que
houve distrato verbal entre Jorge e Ademir, sendo Ademir acionado por Jorge para que o ajudasse a terminar a viagem, bem como ficasse com o bitrem que lhe pertencia
, ao que a documentação foi entregue a Ademir por Jorge, eis que Evandro, embora parcialmente ciente da situação do bitrem, se recusou a entregar o CRLV a Ademir, haja vista que Jorge é quem tinha lhe contratado.

Posto isso,
o que se dessume dos autos é que a parte autora desde o primeiro pagamento estava em falta com o requerido, sendo infundada sua pretensão de reversão da cláusula penal em seu favor, visto que o distrato se deu unicamente por sua inadimplência
. Relevante destacar que
o contrato foi firmado em 27.06.2017, sendo que apenas em 19.09.2017 é que o requerido foi restituído na posse do bem
. Logo, aparenta má-fé a pretensão autoral de que o réu seja declarado inadimplente em sua parte do contrato, porquanto 03 (três) meses ficou com o caminhão sem que realize sequer o primeiro pagamento de forma integral.

[...]

A prova é daquele que alega e, nesse passo,
a autora não logrou êxito em demonstrar que retirada do bitrem pelo réu se deu de forma arbitrária
, eis que as provas contidas nos autos convergem à assertiva de que Jorge aquiesceu com a devolução e pessoalmente entregou a documentação do produto.

Com efeito, o contrato deve ser rescindido e a autora condenada a arcar com a multa contratual prevista no parágrafo segundo da cláusula terceira do contrato (id 10418326), correspondente a 10% sobre o valor do contrato, de modo que o valor remanescente, referente ao saldo que pagou, deve ser restituído a ela.

[...]

Ante o exposto
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
relativamente
a
lide principal
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
i)
rescindir o contrato formulado entre as partes;
ii
)
condenar a requerente ao pagamento da multa contratual de 10% sobre o valor da avença;
iii
)
determinar ao requerido que, deduzida a quantia atinente à multa, restitua à autora os valores pagos, corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ao contar do desembolso.

Considerando que o requerido decaiu em parte mínima do pedido, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Ao mesmo tempo,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido reconvencional.

No tocante à reconvenção, condeno o reconvinte ao pagamento de custas processuais da reconvenção e honorários de sucumbência ao advogado do reconvindo na importância de 10% do proveito econômico da reconvenção, nos termos do artigo 85, §1º, do NCPC. [...]”

Como anteriormente exposto, o Apelante busca a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da dação em pagamento, consubstanciada na entrega dos pneus pelo valor de R$ 7.000,00, alegando que tal fato não restou devidamente comprovado nos autos. Além disso, pleiteia a condenação da Apelada por litigância de má-fé e ao pagamento de indenização pela utilização do bem, no período compreendido entre 27/06/2017 e 19/09/2017, a ser apurada em liquidação de sentença, e, ainda, a aplicação da taxa SELIC como índice de correção, em substituição ao INPC e aos juros de mora, fixados na sentença objurgada.

Este é o limite da controvérsia recursal. Passo ao exame do mérito.

Pois bem.

Eminentes pares, a matéria
sob análise
não demanda maiores digressões, porquanto está intrinsecamente vinculada às disposições da legislação processual civil vigente.

Como é cediço, incumbe ao réu impugnar especificamente os argumentos lançados no pleito inicial,
sob pena
de presunção de veracidade dos fatos nela contidos, ainda que de forma relativa.

Acerca
da contestação
, assim
preceitua
m
o
s

art
s
. 341
e 3
73, inciso II
,
todos
do Código de Processo Civil:

“Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I -
não
for admissível, a seu respeito, a confissão;

II -
a
petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

[...]

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Na linha dos
dispositivos
mencionados,

incumbe ao réu contestar de maneira pontual e específica cada um dos fatos alegados na petição inicial,
sob pena
de presunção de veracidade dos fatos que não forem impugnados. No caso em tela, o requerido/apelante afirmou expressamente que os pneus, inicialmente destinados a compor parte do pagamento, foram instalados no
semi-reboque
objeto do negócio jurídico resolvido.
, tornando-se, assim, fato incontroverso nos autos
, a teor dos
arts
. 341, 342, e 373, inciso II, todos do CPC
.

A
o considerar que os pneus,
avaliados em R$ 7.000,00, estavam instalados no
semi-reboque
restituído ao requerido, concluiu o Juízo a quo, por interpretação lógica, que o próprio requerido se beneficiou do valor correspondente, configurando-se o adimplemento da obrigação. Tal entendimento decorre do fato de que o requerido usufruiu tanto do bem quanto das melhorias provenientes da instalação dos novos pneus, presumindo-se, assim, o cumprimento da obrigação nesse aspecto.

Nessa intelecção, cito julgado desta Colenda Câmara de Direito Privado:

“[...]
4
.
A falta de impugnação específica em contestação
e
a
confirmação da ocorrência
do dano material pela própria revendedora
reforçam a responsabilidade desta última. Inexistindo provas de que a fabricante se comprometeu perante o produtor rural, deve-se isentar a fabricante de qualquer obrigação direta. Inteligência dos
arts
. 373, II e 341 do Código de Processo Civil e
arts
. 186 e 927 do Código Civil) [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00010873520188110080, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/
2024)(
g.n
).

Dessa forma, o recorrente, ao recuperar o bem com os pneus instalados, não pode ser considerado prejudicado, uma vez que usufruiu da benfeitoria realizada. Assim, não há como acolher o pleito recursal para afastar o valor de R$ 7.000,00, correspondente aos pneus instalados no bem em questão, pois, além de não ter impugnado o referido valor em momento algum, acolher o pleito recursal resultaria em violação ao princípio da boa-fé objetiva, permitindo o enriquecimento sem causa do Apelante, em afronta a diretrizes fundamentais do ordenamento jurídico que devem ser respeitadas no caso.

Superada a questão, no que tange ao pedido de indenização pela fruição do bem pela autora/apelada, no período compreendido entre 27/06/2017 e 19/09/2017, verifica-se que tal pleito não foi previamente deduzido, logo, não constituiu objeto de controvérsia na instância de origem, tampouco foi enfrentado pelo juízo
primevo
,
revelando-se evidente inovação recursal, em absoluto contrassenso ao disposto no art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil.

A propósito, destaca-se entendimento
deste
Eg
. Sodalício
sobre a matéria:

“[...] Configura
inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente
pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto,
não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau
. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal.” (TJ-MT 10054965720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022) (
g.n
).

Com isso,
o pedido em questão não deve ser conhecido, cabendo ao apelante buscar a tutela de seu direito pela via processual adequada, mediante o ajuizamento de ação de conhecimento para pleitear a indenização pela fruição do bem, conforme exposto em seu recurso.

Quanto a alegada litigância de má-fé, o art. 80 do CPC assim dispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No pedido inicial, a autora alegou que o requerido
retomou o bem de forma arbitrária,
o
que não restou comprovada nos autos, como dispôs o Juízo
a quo
na sentença
, ao passo que
o apelante busca a condenação da
autora. C
ontudo
, entendo que o pleito não merece guarida.

Como
é
cediço,
a aplicação da penalidade
por litigância de má-fé somente é admissível quando restarem configuradas as condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. Para tanto, exige-se prova inequívoca de comportamento malicioso ou doloso, ou, ainda, de culpa grave por parte do litigante, com o objetivo de dificultar o andamento do processo por meio de atitudes que distorçam a realidade dos fatos e causem efetivo prejuízo à parte adversa.

Assim, em razão do seu caráter punitivo, a condenação por litigância de má-fé exige a presença de
dolo processual
, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida.

Nesse contexto, ainda que a autora/apelada tenha alegado que o requerido retomou o bem, objeto da controvérsia, de forma arbitrária, tal afirmação, por si só, não configura as condutas previstas no Código de Processo Civil para aplicação da penalidade por litigância de má-fé. Isso porque, exige-se mais do que uma alegação desprovida de fundamento; é necessário o dolo processual, ou seja, a intenção inequívoca de induzir o julgador a erro por meio da conduta mencionada, o que, no caso em análise, não se verificou.

Do exame dos autos, observa-se que os argumentos apresentados pela autora não exerceram qualquer influência no convencimento do magistrado de primeira instância, tampouco tiveram relevância para o julgamento da lide, tanto que o Apelante sucumbiu em parte
mínima
, sequer respondendo pelo ônus de sucumbência.

Trata-se, portanto, de mera estratégia argumentativa utilizada para reforçar uma suposta quebra contratual da parte contrária,
questão irrelevante diante dos demais elementos constantes do conjunto probatório.

Sobre a litigância de má-fé,
trago
entendimento
s
deste
Eg
. Sodalício:

“[...] Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, merecendo ser mantido o quantum arbitrado na sentença.
Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006873-58.2021.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023) (
g.n
).

“[...] Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC,
mediante prova patente do dolo advindo do ato praticado pela parte.
O exercício do direito de defesa é consagrado constitucionalmente e não se revela em litigância de má-fé, se não se comprovada com a certeza que o caso exige, a existência de dolo processual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000606-30.2013.8.11.0086, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 21/10/2019)
(
g.n
).

Por fim, no que concerne ao pedido de reforma da correção da condenação, tenho que
deve
ser atendido, em parte, o pleito recursal.

A publicação da Lei nº 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406). Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver
pactuação
ou previsão legal específica,
deverão
ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5º, II),
ocorrida em 1º/07/2024
.

Assim, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024,
entendo
que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic como base de cálculo dos juros de mora, conforme os
arts
.
389, parágrafo
único, e 406 e respectivos parágrafos, incluídos pela Lei nº 14.905/2024.

Dessa forma, considerando
os elementos fático-probatórios reunidos nos autos
, entendo que a insurgência do apelante deve ser parcialmente acolhida, exclusivamente para modificar as disposições da sentença recorrida no que diz respeito aos índices de correção monetária e à aplicação das taxas de juros, mantendo-se inalterados os demais pontos do
decisum
.

Ante ao exposto
, conheço em parte o recurso de apelação interposto por
ANDRE DE MELO
e, nesta parte,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo
para que
os valores a serem restituídos sejam corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº
14.905/2024, devendo, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, a partir de então, observar as modificações
implementadas
ao Código Civil, passando a incidir o índice do IPCA para a correção monetária e a Taxa Selic para os juros de mora, nos termos dos
arts
.
389,
parágrafo
único e 406 e §§ do C
C
/02
(incluídos pela Lei n. 14.905/2024).

Por fim, d
estaco que
o ônus
da
sucumbência foi atribuído, na origem, à parte requerida, ora apelada. Assim, considerando a ausência de autonomia dos honorários recursais,
inexistindo fixação em desfavor do ora apelante, deixo
também
de fixar os honorários recursais (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025